Tribunal: TJDFT
Processo: 0708083-44.2023.8.07.0015
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708083-44.2023.8.07.0015 DESPACHO Nos termos do CPC 10, intimem-se as partes para que se manifestem acerca da concessão do auxílio-acidente e eventual julgamento extra petita em relação a este. Após, conclusos. Brasília/DF, 28/06/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator